Tribunal: TJES
Processo: 0002458-06.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002458-06.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON DE SOUZA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. INGRESSO DE DROGA NO PRESÍDIO. AMEAÇA POR DÍVIDA
.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI N° 11.343/06.
DROGAS APREENDIDAS DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que é ônus da defesa juntar nos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu nos autos.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que ensejou a majoração da pena-base do apelante, qual seja, a quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
W
eliton de Souza Barbosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo m
agistrado da 1ª Vara Criminal de
Viana,

às
fls.
259/268
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v
dos autos físicos
, narr
a o
seguinte:

“
No dia 25 de outubro de 2021, por volta das 15:00, na BR 262, KM 19, bairro Cabral, Presídio de Segurança Máxima I, Viana/ES, a denunciada, trazia consigo e guardava 20 (vinte) buchas de substância similar a “maconha” e 10 (dez) papelotes de substância similar a “cocaína” com a finalidade de ser entregue ao seu companheiro, preso na justiça, Weliton de Souza Barbosa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, no local supramencionado, a denunciada, com o intuito de visitar seu companheiro, preso na justiça Weliton de Souza Barbosa, custodiado na penitenciária de segurança máxima I, durante o procedimento de revista íntima, ao passar pelo Body Scan, foi verificado por meio das imagens, que a denunciada trazia escondido na toalha substâncias ilícitas.

Ato contínuo, foi solicitado que a denunciada entregasse o objeto, nesse momento foi constatado pelos inspetores que a denunciada trazia 20 (vinte) buchas de substância similar a “maconha” e 10 (dez) papelotes de substância similar a “cocaína” e 20 (vinte) comprimidos de cor azul.

Na oportunidade, a denunciada informou que estava levando a droga apreendida a pedido de seu companheiro Welinton. Ao ser ouvido o denunciado, confessou que pediu para sua companheira levar uma toalha com as drogas para pagar u
ma
dívida que tinha na cadeia. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado da 1ª Vara Criminal de
Viana,
às
fls.
259/268
dos autos físicos
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete)
anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em
regime inicial
fechado,

além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
,
sediadas às fls.
293/298
dos autos físicos,
a defesa
requer

a absolvição do apelante
através da
exclu
são
d
a
culpabilidade
do agente por inexigibilidade de conduta diversa, em razão de suposta coação moral irresistível suportada pelo recorrente
.
Subsidiariamente
, insurge-se contra a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da cau
sa.

Inicialmente, destaco que em que pese a autoria e a materialidade não tenham sido questionadas, foram devidamente comprovadas através do Auto de Apreensão à fl. 13, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 14, Boletim Unificado às fls.24/26, Laudo de Exame Químico Definitivo às fls. 239/240 dos autos físicos, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Assim
, verifica-se que a defesa requer a absolvição do apelante
através da
exclusão da culpabilidade do agente por inexigibilidade de conduta diversa, em razão de suposta coação moral irresistível suportada pelo recorrente. Contudo, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, em que pese o apelante sustente ter sofrido ameaças
de
outros presos em razão do não pagamento de dívida de drogas
realizada
dentro do presídio,
que só estaria quitada
caso o apelante conseguisse ingressar com
as substâncias no estabelecimento prisional,
certo é que não há nos autos qualquer prova apta a corroborar o alegado, de modo que
não restou comprovado que
o
apelante agiu sob coação moral irresistível na prática do crime de
tráfico de drogas
.

Nesse sentido, registro julgamentos com entendimentos similares. Confira-se:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Introdução em estabelecimento prisional. Alegação do apelante de inexigibilidade de conduta diversa (confesso quanto a situação, art. 197, CPP presente).
Por primeiro, não demonstrou a ameaça a que estaria sendo submetido; por segundo, ameaça para pagamento de dívida contraída por aquisição de droga dentro de estabelecimento prisional, em ofensa, no mínimo, ao art. 28, da Lei no. 11.343/2006. Ilegal a conduta do apelante, não pode quem deu causa ao perigo (ele, apelante), alegar a inexigibilidade de conduta diversa posteriormente.
Revista pessoal para o fim de manutenção da ordem no presídio devida, inclusive para segurança de todos que ali se encontram e garantia de ressocialização assumida pelo Estado. Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, art. 1º., III, CF. Art. 59, CP, a pena foi fundamentada a partir da base. O critério trifásico foi observado em face dos autos, com a forma qualificada de introdução em regime prisional, a par da reincidência própria do apelante, que ali cumpria pena. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; ACr 1500896-76.2020.8.26.0548; Ac. 14790050; Campinas; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Julg. 05/07/2021; DJESP 08/07/2021; Pág. 2797)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 22 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA POR PARTE DE TRAFICANTES. PALAVRA DA ACUSADA DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. AFASTADA A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedente. A ré deveria ter demonstrado de que forma o suposto traficante, que ameaçava sua família, a impediu de agir de modo diverso
. Como a
sua palavra está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral capaz de conferir mínimos indícios de que realmente existia uma ameaça como pano de fundo do transporte da droga, inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Pena
l. 2. Embora entenda-se que não é idônea a exacerbação da pena em razão da quantidade de drogas apreendidas, considera-se que a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão é adequada, tendo em vista os antecedentes da acusada. 3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. [...] (HC 404.203/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002620-35.2020.8.08.0050; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Nessa perspectiva
, ressalto que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Assim sendo, não tendo sido comprovado nos autos que Weliton de Souza Barbosa agiu sob coação moral irresistível,
não há
como
reconhecer,
in casu
,
a
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa
.

Prosseguindo
, passo ao exame da
dosimetria
realizada pelo magistrado
a quo
, a respeito da qual a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente
considerou como circunstância judicial desfavorável apenas aquela do art. 42 da Lei n° 11.343/06, tendo em vista a quantidade de droga apreendida. Assim, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

E
m relação à
quantidade e variedade da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Le
i nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso vertente,
verifico que,
estando os fatos em um contexto de
apreensão de droga dentro do sistema prisional
, não há que se falar em
pequena
quantidade de entorpecentes.
Isso pois, de acordo com o Laudo de Exame Químico Definitivo à fl. 135 dos autos físicos, foram apreendidas 20 (vinte) unidades de maconha, pesando 35,3g e 10 (dez) unidades de cocaína, pesando 23,9g, quantidade que decerto não pode ser considerada ínfima, especialmente considerando que foram apreendidas dentro de um presídio, isto é,
local em que é muito dificultada a comercialização de
substâncias ilícitas.

Portanto, nota-se que o
magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
circunstância
que ensejou a majoração da
pena-base do apelante,
não havendo
mácula
a ser corrigid
a
na primeira fase da dosimetria de pena
.

Nas demais etapas dosimétricas, verifico que o
que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)